Tribunal: TJMT
Processo: 1019936-02.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019936-02.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANY NUNES DA SILVA - CPF: 058.451.521-94 (EMBARGANTE), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), MARIANY NUNES DA SILVA - CPF: 058.451.521-94 (EMBARGADO), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. REQUISITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de existência de vícios no acórdão recorrido, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade. A parte embargante sustenta que o julgado teria negligenciado aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia. Subsidiariamente, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado; (
ii
) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Inexistem os vícios apontados pela parte embargante, uma vez que o acórdão impugnado examinou adequadamente os elementos constantes nos autos e decidiu fundamentadamente a controvérsia.

A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe o não provimento ou o não conhecimento integral do recurso interposto, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059.

No caso concreto, os recursos interpostos por ambas as partes foram integralmente desprovidos, motivo pelo qual não se aplica a regra de majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC exige o desprovimento integral do recurso interposto pela parte vencida.

Não se aplica a majoração dos honorários quando o recurso da parte embargante é desprovido, ainda que tenha havido desprovimento também do recurso da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

R E L A T Ó R I O

Emine
ntes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIANY NUNES DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento ao
s

dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s por ambas as
partes
(Id.
284719879
).

Em síntese,
a embargante alega a embargante que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de majoração da verba sucumbencial, pois, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, é o caso de aplicação do art. 85, §11 do CPC, que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente.

Sustenta a embargante que preencheu os requisitos exigidos pela jurisprudência para a majoração dos honorários advocatícios em segunda instância, quais sejam: (i) publicação na vigência do CPC/2015; (
ii
) recurso não conhecido totalmente ou desprovido pelo órgão colegiado; (
iii
) respeito aos limites percentuais para fixação dos honorários; e (
iv
) condenação em honorários desde a origem.

Requer o provimento dos embargos para que a ré seja condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais majorados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminente
s pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se verificam os alegados vícios no acórdão.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, foram desprovidos os apelos de ambas as partes.

Portanto, não se aplica a regra do art. 85, §11 do CPC, já que desprovido o apelo da ora embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025